Tribunal: TJBA
Processo: 0510702-28.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510702-28.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUINTAS IMPERIAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SPE

Advogado(s)
:
ROGER ARTUR BURATTO

APELADO: VANIA SILVEIRA PAES MIRANDA

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO INDEFERIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão que dera parcial provimento à apelação interposta em face de sentença de procedência parcial. A sentença condenara a ré à devolução integral dos valores pagos pela autora. A apelação fora provida parcialmente apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais. Nos embargos ora analisados, a embargante alega omissão quanto à fundamentação da iliquidez do crédito e à ausência de análise da abrangência da recuperação judicial ao caso, requerendo o acolhimento para suprimento das supostas omissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação da iliquidez do crédito discutido; e (ii) estabelecer se a recuperação judicial da embargante impõe a suspensão da ação de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita que a sentença recorrida foi proferida na fase de conhecimento, inexistindo execução para aplicação da suspensão prevista no art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

Ressalta-se que a fase de execução sequer foi iniciada, o que impede a caracterização da demanda como executória ou suscetível à suspensão por força da recuperação judicial.

O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que ações de conhecimento não se sujeitam à suspensão prevista no caput do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Inexiste no presente momento título executivo judicial e, por conseguinte, liquidez da quantia que dê ensejo à suspensão da ação.

O julgado impugnado enfrentou expressamente os argumentos da parte, ainda que de forma sintética, inexistindo omissão, não se prestando os embargos à rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.406.271/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023;
TJ-SP, AI 2076499-54.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 06.05.2024;
TJ-GO, AI 5813232-73.2023.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 05.02.2024;
TJ-MG, AI 1.0000.20.064646-1/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 09.03.2021;
TJ-AL, AC 0722630-82.2017.8.02.0001, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, j. 19.02.2025;
TJ-MG, AC 1.0000.22.004529-8/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 20.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510702-28.2016.8.05.0080
, em que figuram como embargante QUINTAS IMPERIAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SPE e como embargada VANIA SILVEIRA PAES MIRANDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .